Tribunal: TJMT
Processo: 1073370-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073370-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 051.733.421-61 (RECORRENTE), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), BTO CONSULTORIA EM PLANOS DE SAUDE E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 11.744.998/0001-55 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO GERONYMO - CPF: 181.612.248-38 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073370-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073370-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda.

Recorrida:

Kamila Rezende dos Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXONERAÇÃO DA AUTORA SEM JUSTA CAUSA. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda. contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora, reconhecendo a falha na prestação de serviço em razão da não efetivação da portabilidade de carências, e condenou solidariamente a recorrente e outras empresas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço pela recorrente ao não assegurar a portabilidade de carências do plano de saúde da autora, exonerada sem justa causa; (ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 30 da Lei no 9.656/98 assegura ao ex-empregado demitido/exonerado sem justa causa o direito de manter a condição de beneficiário do plano de saúde, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades.

4.

A autora solicitou a portabilidade dentro do prazo legal, mas a recorrente e as demais empresas envolvidas não formalizaram o pedido adequadamente, resultando na exigência indevida de cumprimento de novas carências.

5.

A falha na prestação de serviço privou a autora de cobertura médica essencial durante a gestação, acarretando prejuízos financeiros e transtornos emocionais, configurando dano moral indenizável.

6.

O valor fixado para indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde coletivo deve garantir ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de manutenção da cobertura assistencial, mediante pagamento integral, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.656/98.

2.

A recusa injustificada à portabilidade de carências, quando requerida dentro do prazo legal, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

3.

O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando a compensar o prejuízo sem ocasionar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.656/98, artigo 30; Código Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudências relevantes citadas
:
N.U 1006364-69.2020.8.11.0007, Turma Recursal Única, TJMT, julgado em 26/08/2022; N.U 1010021-37.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, TJMT, julgado em 22/10/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1073370-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1073370-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda.

Recorrida:

Kamila Rezende dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Tutela de Urgência Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem: 2°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 269929966)
:
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, ratificando os termos da tutela de urgência concedida, que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora, assim como condenou de forma solidária a recorrente e as empresas
BTO Consultoria em Planos de Saúde e Negócios Ltda. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e ao ressarcimento do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269929968): requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou, como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1073370-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1073370-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda.

Recorrida:

Kamila Rezende dos Santos

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ante a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e a condenou à obrigação de restabelecer o plano de saúde objeto da lide, e ao pagamento solidário de indenização por danos morais e materiais.

Da narrativa inicial, a autora alega que
possuía contrato com a Unimed Cuiabá, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado, desde sua nomeação para cargo de confiança em 01/08/2023. Em 07/08/2024, foi exonerada sem justa causa, resultando no imediato cancelamento do plano de saúde, quando já se encontrava com 18 (dezoito) semanas de gestação.

Diante da necessidade de continuidade do atendimento médico, buscou a portabilidade do plano, sendo informada de que a contratação não poderia ser feita de forma individual, mas apenas por meio de corretoras, ao entrar em contato com o corretor, da empresa BTO, foi assegurada a possibilidade de portabilidade para aproveitamento das carências.

Entretanto, a proposta de adesão foi encaminhada somente em 27/08/2024, e os dados para pagamento, em 11/09/2024. Após a contratação, a autora precisou aguardar uma entrevista médica, tendo o plano validado apenas em 01/10/2024. Contudo, ao tentar realizar exames solicitados por sua obstetra, foi informada de que ainda havia carência a ser cumprida.

Aduz que, ao buscar esclarecimentos, soube que o pedido de portabilidade nunca havia sido formalizado pela corretora, deixando-a sem cobertura para consultas, exames e parto, arcando com altos custos particulares
.

A recorrente sustenta a inexistência de qualquer responsabilidade pelos fatos narrados, argumentando que, na qualidade de administradora de planos de saúde coletivos por adesão, sua atuação se restringe à gestão administrativa, sem qualquer interferência sobre a cobertura assistencial, que é de competência exclusiva da operadora do plano, no caso, a Unimed Cuiabá.

Todavia, não logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 30, da Lei 9.656/98, é assegurado ao ex-funcionário o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora a empresa alegue que o pedido de portabilidade não havia sido formalizado pela corretora, restou evidente que a autora optou pela manutenção de seu plano de acordo com o termo de exclusão em Id. 269928395 com data de 07/08/2024, bem como solicitou a portabilidade em 12/08/2024, ou seja, apenas 5 (cinco) dias após sua exoneração, estando, portanto, dentro do prazo legal. No entanto, apesar da solicitação realizada dentro do período adequado, não houve o devido aproveitamento da carência, conforme o artigo 10 da Resolução n.o 488/2022, vejamos:

Art. 10.
O ex-empregado demitido
ou exonerado sem justa causa, ou aposentado
poderá optar pela manutenção
da condição de beneficiário no prazo máximo de 30 (trinta) dias
,
em resposta ao comunicado do empregador
,
formalizado no ato da comunicação do aviso prévio
, a ser cumprido ou indenizado, ou da comunicação da aposentadoria.

Portanto, a recusa em efetivar a portabilidade do plano de saúde, mesmo após a solicitação realizada dentro do prazo legal, configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar.

A propósito, este é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO COM ADIMPLÊNCIA PELOS AUTORES DOS CUSTOS DA MENSALIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Lei dos Planos de Saúde, Lei 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, apenas autoriza o cancelamento ou a resilição unilateral do contrato em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor. Se não existe prova da prévia notificação a usuária, entendo que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, suficiente para ensejar direito à indenização a título de dano moral. Em razão do desamparo em que deixou os autores, configurando uma conduta atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, diante do rompimento de condições pactuais anteriormente firmadas, causando grave transtorno e angústia.
Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. (N.U 1006364-69.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO ESTABELECIDO NO ART. 30 DA LEI 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar em decorrência de cancelamento do plano de saúde sem notificação no montante de R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reis). Plano de saúde coletivo. Exoneração em 24/01/2020. Cancelamento do plano em 11/02/2020, sem notificação prévia. O ex-empregado tem direito ao restabelecimento do plano coletivo, quando não lhe for oportunizado o exercício do direito de opção estabelecido no art. 30 da Lei 9.656/98.
Notificação inequívoca da parte autora para exercício do direito (manifestar opção de manutenção) não demonstrada. Dano moral configurado. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o entendimento da Segunda Turma Recursal. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1010021-37.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem não compota reforma, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado pelo juízo de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que, em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025